Tribunal: STF
Processo: Rcl 74327
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jackson Jacob Duarte de Medeiros alega ter a Presidente da Primeira Turma Recursal do Estado de Santa Catarina usurpado, no Processo n. 5005899-77.2022.8.24.0033, a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo em recurso extraordinário.



    Alega ter interposto recurso extraordinário a que se negou seguimento com base na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil).



    Relata a interposição de agravo em recurso extraordinário, que foi improvido sob o fundamento de caber unicamente o agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral.



    Requer a cassação do ato reclamado, recebida e provida a presente reclamação para que seja determinado a remessa dos autos ao julgador competente para analise do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Vejamos a fundamentação da decisão reclamada, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário interposto:



    [...] a decisão impugnada negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, aplicando entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral (Tema 797), a qual desafia a interposição de agravo interno (art. 1.021 do CPC) e não daquele previsto no art. 1.042 do CPC. 



    Considerando que o CPC distingue de forma suficientemente clara as situações em que tais recursos são cabíveis, configura erro grosseiro a interposição equivocada de um pelo outro, bem como inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 



    [...]



    À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo em Recurso Extraordinário.



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimento firmado por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Tema797).



    O artigo 1.042 do CPC é inequívoco quanto à inadmissibilidade de agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Cabe ressaltar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se pela inaplicabilidade do enunciado n. 727 da Súmula desta Corte ("não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”) a casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (Rcl 31.118 -ED, Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 37.973-Agr, Min. Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente